Tribunal: TJMT
Processo: 1009378-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009378-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA registrado(a) civilmente como DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), D. T. PRONI - FRUTAS E VERDURAS - ME - CNPJ: 11.664.454/0001-83 (AGRAVADO), COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRANSITO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO ATIVO CONCEDIDO – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NEGATIVA DO FISCO – CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que concedeu efeito ativo em agravo de instrumento, impõe-se a sua manutenção.

Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada pela via mandamental, a conduta do Fisco Municipal de condicionar a emissão de Nota Fiscal Eletrônica ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que concedeu o efeito ativo pretendido no agravo de instrumento interposto por
D. T. PRONI - FRUTAS E VERDURAS – ME
, tão somente para determinar a reativação do seu credenciamento de emissão de notas fiscais.

Em linhas gerais, o agravante sustenta a empresa recorrida não trouxe aos autos documentação suficiente que comprove qualquer ilegalidade quanto ao ato administrativo hostilizado, sendo devida a sua inclusão no Regime Especial de Fiscalização – REF e a consequente suspensão de emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

Defende, ainda, que diante do conjunto de irregularidades praticadas pela impetrante e não somente em razão da existência de eventuais débitos fiscais é que a SEFAZ-MT enquadrou a empresa no REF, com fulcro no art. 34 da Lei n. 7.098/98 e nos arts. 2o e 4o, V, da Portaria n. 112/2017-SEFAZ.

Salienta que o Regime Especial não objetiva coagir o contribuinte a pagar eventuais débitos, mas sim busca apenas impedir que o contribuinte continuasse a acumular novos débitos.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, restabelecendo-se a exigibilidade do título executivo e executivo fiscal.

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 53434511).

Ausente retratação da decisão recorrida, em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que concedeu o efeito ativo pretendido no agravo de instrumento interposto por
D. T. PRONI - FRUTAS E VERDURAS – ME
, tão somente para determinar a reativação do seu credenciamento de emissão de notas fiscais.

Primeiramente, consigna-se que a concessão do efeito ativo ao recurso foi fundamentada nos seguintes termos:

“
Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte agravante encontra-se impossibilitada e emitir notas fiscais eletrônicas, em razão de suposto descumprimento de obrigação acessória.

Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, no sentido de que a negativa do fisco que condiciona a emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e), ao pagamento de débitos tributários mostra-se ilegal e abusiva: [...]

Ademais, dispõe o Enunciado Sumular n. 547 do Colendo Supremo Tribunal Federal: [...]

No tocante ao periculum in mora, resta evidente que o impedimento na emissão de notas fiscais eletrônicas pode gerar prejuízos imensuráveis a saúde financeira da empresa, uma vez que estará impossibilitada de transportar e negociar suas mercadorias, bem como exercer suas atividades profissionais.

Portanto, ao menos nesta fase de cognição sumária, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada quando da apreciação do mérito do recurso, mostra-se prudente a concessão do efeito suspensivo vindicado.

Com essas considerações, concedo o efeito suspensivo, tão somente para determinar à autoridade coatora que proceda a reativação do credenciamento de emissão de nota fiscal eletrônica da agravante
” (id. 40749465)
.

Da análise da decisão supratranscrita, frisa-se que não houve, em momento algum, qualquer determinação que indicasse a suspensão da exigibilidade da CDA, nem mesmo do Executivo Fiscal, como quer fazer crer o ente estatal.

Em verdade, o que fora determinado foi “
a reativação do credenciamento de emissão de nota fiscal eletrônica da agravante
”.

Com efeito, como bem destacado na decisão recorrida, no caso em questão, assume relevo a Súmula n. 547 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:

“
Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais
”.

No tocante ao Regime Especial de Fiscalização, o Superior Tribunal de Justiça manifestou seu entendimento no sentido de que “
é possível a imposição de regime especial de controle e fiscalização a contribuintes que tenham reiteradamente descumprido com suas obrigações tributárias, desde que tal regime não configure obstáculo desarrazoado à atividade empresarial a ponto de coagir o contribuinte ao pagamento de seus débitos tributários, haja vista que, para esse mister, o fisco já possui meios próprios
” (STJ. REsp 1236622/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/03/2012).

Igualmente, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, no sentido de que se mostra abusiva e ilegal, passível de ser sanada pela via mandamental,

“
a negativa do Fisco Municipal que condiciona a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos
” (ReeNec 105144/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019).

Desse modo, não existem razões que justifiquem a modificação do entendimento já esposado em sede monocrática.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020